Tribunal: TJDFT
Processo: 0743774-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DO VOO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO NO MESMO DIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EMPRESA AÉREA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a Empresa Aérea ao pagamento para os autores da importância de R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, a título de danos morais em decorrência do atraso nos voos.
2. Na origem, a parte autora ajuizou ação de reparação por danos morais. Noticiaram que no dia 04/01/2022 adquiriu passagem aérea para ambos os autores com destino a Confins e posteriormente a Cabo Frio. Afirmaram que a previsão de chegada era às 14h, porém, ao chegarem ao aeroporto e após uma série de alterações, pegaram voo para o Rio de Janeiro e um taxi para Cabo Frio, passando pela Baixada Fluminense, região violenta, de madrugada. Noticiaram que as malas foram entregues danificadas. Narraram que adquiriram voo com destino a Belo Horizonte no dia 23/03/2022 e novamente, após diversas alterações e horas de espera, foram alocados em outro voo e chegaram ao destino com mais de 6 horas de atraso em relação à previsão inicial. Informaram que as bagagens chegaram horas depois, o que atrasou a chegada ao destino final. Relataram que no dia 21/06/2023 um dos autores adquiriu passagem aérea para o trecho Santos Dumont/Congonhas, tenho havido alteração no voo, sob o pretexto de manutenção a aeronave, tendo desembarcado em Campinas, necessitando de terminar o deslocamento por ônibus. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 para o 1o autor e R$ 15.000,00 para a 2a autora, em razão da falha na prestação dos serviços.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Não foi recolhido preparo pelos recorrentes/autores. Preparo recolhido pela empresa recorrente (Id 50919353 – págs. 21/24). Ofertadas contrarrazões (Id 50919356 e 50919358).
4. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob o argumento de terem saído vitoriosos na demanda e de terem sido dispensadas as custas judiciais por ocasião da sentença. O art. 54 da Lei no 9.099/95 prevê a isenção do pagamento de custas, taxas ou despesas, em primeiro grau de jurisdição, ou em casos de concessão dos benefícios a gratuidade de justiça, o que não é o caso dos autores, que sequer formularam pedido nesse sentido. Assim, tendo os autores deixado de comprovar nos autos o recolhimento do preparo recursal, reputado deserto o recurso. Não há previsão de concessão de prazo suplementar para recolhimento de custas e preparo no rito da lei 9.099/95, não se aplicando subsidiariamente o CPC a respeito. Deixo de conhecer o recurso inominado interposto pelos recorrentes, por deserção.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de falha na prestação de serviços a ensejar a fixação de indenização por danos morais e na proporcionalidade do valor fixado na origem.
6. Em suas razões recursais, a empresa aérea discorreu sobre a sua eficiência. Sustentou que os voos adquiridos pelos autores sofreram cancelamento em razão de manutenção na aeronave, tendo a empresa adotado todas as providências para assegurar a segurança dos passageiros e da tripulação. Aduziu ter a empresa cumprido com o contrato firmado e levado o passageiro a seu destino final, reacomodando os passageiros no voo seguinte disponível. Asseverou inexistir conduta ilícita e ausente o dano, inexistindo dever indenizatório. Destacou que as bagagens foram restituídas dentro do prazo previsto na legislação, experimentando os autores mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo. Pugnou pela reforma da sentença a fim de afastar a condenação em indenização por danos morais ou, alternativamente, pela minoração do valor arbitrado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Quanto ao mérito da questão, cumpre destacar que a readequação dos voos é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar, por si só, a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
9. A Resolução no 400/2016, da Anac, dispõe que "o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso. (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta." (art. 27).
10. É incontroverso que: i) a parte requerida realizou o cancelamento dos voos adquiridos pelos autores, em duas oportunidades, em razão de manutenção da aeronave; ii) a parte requerente soube do cancelamento de todos os voos por ocasião dos respectivos embarques; iii) a parte autora necessitou lançar mão de outros tipos de transporte para que pudesse chegar a seu destino final, em complementação aos voos; iv) a parte requerente chegou ao seu destino, nas três oportunidades, com 5 horas de atraso.
11. Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores/recorridos, consubstanciadas na alteração do voo, impondo-lhes a utilização de outros meios de transporte em complementação ao transporte aéreo oferecido pela recorrente, a fim de chegar, ainda que com grande atraso, a seu destino final. A situação ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
12. A reacomodação da parte autora em outros voos não é suficiente para excluir a obrigação da recorrente em reparar os danos suportados pelos recorridos decorrentes dos cancelamentos dos voos. A alteração ocasionou um atraso de pelos menos 5 horas para chegarem aos destinos em cada oportunidade.
13. No que diz respeito ao extravio das bagagens, estas foram devolvidas no mesmo dia, conforme afirmam os autores, o que representa fato desagradável, mormente após a já longa espera pelo embarque, apesar de caracterizar inadimplemento contratual, não caracteriza fato apto a ensejar a fixação de indenização por dano moral, posto inexistir violação a quaisquer dos direitos de personalidade.
14. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
15. Recurso interposto pelos autores NÃO CONHECIDO. Recurso interposto pela empresa aérea CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
16. Condenados os autores e a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo metade para os patronos de cada parte.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.